Tribunal: STF
Processo: HC 109260
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-16
Data de publicação: 2011-08-16

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXTEMPORANEIDADE - IMPUGNAÇÃO RECURSAL PREMATURA, PORQUE DEDUZIDA EM DATA ANTERIOR À DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONSUBSTANCIADOR DO JULGAMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO - QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO EMBARGANTE - PRETENDIDA INVALIDAÇÃO DO JULGAMENTO EM CAUSA - ALEGADO CERCEAMENTO AO DIREITO À SUSTENTAÇÃO ORAL, POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO DIA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - INEXISTÊNCIA, CONTUDO, NOS AUTOS, DE EXPRESSA MANIFESTAÇÃO, PELO IMPETRANTE, DE SEU INTERESSE EM FAZER SUSTENTAÇÃO ORAL - PLENA REGULARIDADE FORMAL DO JULGAMENTO - QUESTÃO DE ORDEM QUE SE REJEITA.



            



           - A intempestividade dos recursos tanto pode derivar de impugnações prematuras (que se antecipam à publicação dos acórdãos) quanto resultar de oposições tardias (que se registram após o decurso dos prazos recursais).



           Em qualquer das duas situações (impugnação prematura ou oposição tardia), a conseqüência de ordem processual é uma só: o não conhecimento do recurso, por efeito de sua extemporânea interposição.



           - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem advertido que a simples notícia do julgamento, além de não dar início à fluência do prazo recursal, também não legitima a prematura interposição de recurso, por absoluta falta de objeto, ainda que se cuide de matéria criminal. Precedentes.



           QUESTÃO DE ORDEM - SUSTENTAÇÃO ORAL - AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL PARA ESSA ESPECÍFICA FINALIDADE - PLEITO CUJA EXISTÊNCIA NÃO SE INFERE DE MERO PEDIDO DE AUDIÊNCIA.



           - Não se pode inferir, de simples pedido de audiência, o intuito de realizar sustentação oral, mesmo porque esse pleito há de resultar de explícita formulação por escrito.